Tribunal: STF
Processo: ARE 1583476
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1266 do STF. No mais, negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 1093 e 214 do STF; e, o inadmitiu aplicando as Súmulas 282/STF e 279/STF (Doc. 66).
No Agravo, a parte agravante alega que o Tema 1.266/STF aplica-se ao caso concreto e que “controvérsia justifica a questão a ser resolvida pelo STF, independentemente de reanálise de provas” (Doc. 72, fl. 27). Reitera, no mais, os argumentos de mérito do apelo extremo.
É o relatório. Decido.

A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;

- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente